Tribunal: STJ
Processo: 0024003-52.2016.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897123 - RJ
(2025/0111410-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO VIVANT CAMPO DE SAO BENTO
ADVOGADOS
: ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
KAREN ASSUCENA COSTA PAIVA - RJ240305
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
EMBARGADO
: CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no
agravo em recurso especial, afastou a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I, do CPC, aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ e negou provimento ao
recurso.
2. A parte embargante sustenta omissão no acórdão ao aplicar automaticamente a
Súmula n. 7 do STJ, sem enfrentar a distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica da moldura fática já reconhecida, além de alegar violação dos
arts. 322, § 2o, 320, 489, § 1o, IV, 141, 492 do CPC e do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
3. A parte embargada, em impugnação, defende a inexistência de omissão, a
clareza do acórdão embargado e requer a aplicação de multa por embargos
protelatórios.
Documento eletrônico VDA54043360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: af8a9cad-f16c-456b-a1ea-dd6e884f94b9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao aplicar a Súmula n. 7 do
STJ e ao afastar as alegações de violação dos dispositivos legais e constitucionais
apontados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado foi claro e objetivo ao decidir as questões que delimitam
a controvérsia, não havendo vício que justifique a nulidade alegada.
6. A fundamentação do acórdão recorrido afasta a alegação de violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, bem como a tese de que o pedido inicial seria
genérico, considerando que o autor deveria ter listado seus pedidos de forma
expressa e não apenas remetido o juízo ao parecer técnico.
7. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente fundamentada, sendo
vedado o reexame de elementos fático-probatórios em recurso especial.
8. Não se verifica a configuração de litigância de má-fé, pois a oposição dos
embargos não se mostrou manifestamente protelatória, embora a parte tenha sido
advertida quanto à reiteração de embargos sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação clara e objetiva do acórdão recorrido
afasta a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC. 2. O
reexame de elementos fático-probatórios é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 3. A oposição de embargos sem intenção protelatória,
não configura a litigância de má-fé".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 322, § 2o, 489, § 1o, IV, 1.022, I,
1.026, § 2o;
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.623.529/DF,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1.12.2021; STJ, AgInt no
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.658.454/SP,
em 31.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: af8a9cad-f16c-456b-a1ea-dd6e884f94b9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: af8a9cad-f16c-456b-a1ea-dd6e884f94b9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897123 - RJ (2025
/0111410-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CONDOMINIO VIVANT CAMPO DE SAO BENTO
ADVOGADOS
: ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
KAREN ASSUCENA COSTA PAIVA - RJ240305
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
EMBARGADO
: CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no agravo
em recurso especial, afastou a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do
CPC, aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ e negou provimento ao recurso.
2. A parte embargante sustenta omissão no acórdão ao aplicar automaticamente a
Súmula n. 7 do STJ, sem enfrentar a distinção entre reexame de provas e revaloração
Documento eletrônico VDA52720017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 80bbe12b-8b95-481c-8dfe-659c2393d7fa

jurídica da moldura fática já reconhecida, além de alegar violação dos arts. 322, § 2o,
320, 489, § 1o, IV, 141, 492 do CPC e do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
3. A parte embargada, em impugnação, defende a inexistência de omissão, a clareza
do acórdão embargado e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ e
ao afastar as alegações de violação dos dispositivos legais e constitucionais
apontados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado foi claro e objetivo ao decidir as questões que delimitam a
controvérsia, não havendo vício que justifique a nulidade alegada.
6. A fundamentação do acórdão recorrido afasta a alegação de violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, bem como a tese de que o pedido inicial seria genérico,
considerando que o autor deveria ter listado seus pedidos de forma expressa e não
apenas remetido o juízo ao parecer técnico.
7. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente fundamentada, sendo vedado
o reexame de elementos fático-probatórios em recurso especial.
8. Não se verifica a configuração de litigância de má-fé, pois a oposição dos
embargos não se mostrou manifestamente protelatória, embora a parte tenha sido
advertida quanto à reiteração de embargos sobre a mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação clara e objetiva do acórdão recorrido
afasta a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC. 2. O
reexame de elementos fático-probatórios é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 3. A oposição de embargos sem intenção protelatória,
não configura a litigância de má-fé".
Documento eletrônico VDA52720017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 80bbe12b-8b95-481c-8dfe-659c2393d7fa

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 322, § 2o, 489, § 1o, IV, 1.022, I,
1.026, § 2o; CF/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.623.529/DF,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1.12.2021; STJ, AgInt no
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.658.454/SP,
em 31.8.2020.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO VIVANT CAMPO DE SÃO BENTO ao acórdão de fls. 1.146-1.147 que,
em agravo interno no agravo em recurso especial, afastou a alegada violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ em
razão da necessidade de reexame de provas e negou provimento ao recurso.
O acórdão foi assim ementado: (fls. 1.146-1.147):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS GENÉRICOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, §§ 1o, IV, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial. 2. O agravante alega que os pedidos formulados na petição inicial
são genéricos e não estão adequadamente fundamentados no laudo técnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os pedidos formulados na
petição inicial são genéricos e se o laudo técnico anexado à inicial compõe parte
essencial da causa de pedir, justificando a procedência das pretensões veiculadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52720017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 80bbe12b-8b95-481c-8dfe-659c2393d7fa

5. O Tribunal de origem concluiu que o autor deveria ter listado seus pedidos de
forma expressa e não apenas remeter o Juízo ao parecer técnico, o que inviabiliza o
acolhimento das teses defendidas no recurso especial.
6. O acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicaria reexame de
elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação clara e objetiva do acórdão recorrido
afasta a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC. 2. O reexame
de elementos fático-probatórios é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta violação do art. 1.022, I, do
CPC, porque o acórdão incorreu em omissão ao aplicar automaticamente a
Súmula n. 7 do STJ sem enfrentar a distinção, deduzida no agravo interno, entre
reexame de provas e revaloração jurídica da moldura fática já reconhecida.
Aduz violação do
§ 2o, do CPC, porquanto o pedido deve ser
art. 322,
interpretado em seu conjunto e em conformidade com a boa-fé, afastando a pecha de
genericidade atribuída à inicial.
Afirma violação do
do CPC, visto que a inicial é integrada pelos
art. 320
documentos que a instruem, notadamente o laudo técnico que individualizou vícios
relativos às vagas, acessos, rampas e áreas de manobra, o que impede a classificação
de pedido genérico.
Sustenta violação do
§ 1o, IV, do CPC, uma vez que a decisão
art. 489,
embargada não enfrentou tese capaz de infirmar a conclusão adotada, especialmente
quanto à interpretação lógico-sistemática do pedido e à integração documental da
inicial.
Documento eletrônico VDA52720017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 80bbe12b-8b95-481c-8dfe-659c2393d7fa

Argumenta violação dos arts. 141 e 492 do CPC, porque houve afronta ao
princípio da adstrição, ao restringir a condenação apenas às vagas e desconsiderar os
demais vícios apontados e integrados à causa de pedir (fls. 1.168).
E, finalmente, pontua violação do
IX, da Constituição Federal, por
art. 93,
violação do dever de fundamentação adequada, uma vez que as omissões suscitadas
não foram enfrentadas de modo específico.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas e,
, conhecer o agravo interno.
a posteriori
A parte embargada apresentou impugnação, alegando que não ocorreu a
alegada violação do
do CPC e que os embargos revelam mero
art. 1.022
inconformismo e não se prestam à reforma do julgado; sustenta que o acórdão
embargado foi claro ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame de provas;
afirma que a inicial contém pedido genérico e que o autor concordou com o laudo
pericial que reconheceu questões fora do objeto da ação; requer a manutenção do
acórdão e a aplicação de multa por embargos protelatórios, com base no
§
art. 1.026,
2o, do CPC (fls. 1.182-1.187). Requer o não provimento dos embargos de declaração
e a aplicação de multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA52720017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 80bbe12b-8b95-481c-8dfe-659c2393d7fa

Nos embargos de declaração, a parte embargante não aponta nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no fundamento adotado pelo
para o
decisum
desprovimento do agravo interno. Limita-se a afirmar que a questão é
exclusivamente de direito, e que não incide, na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme devidamente explicitado na decisão ora embargada, a
fundamentação do acórdão recorrido é clara e objetiva, não havendo vício que
justifique a nulidade alegada. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste
agravo interno em relação à violação dos arts. 322, § 2o, 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do
CPC, não há como afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Da mesma forma, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
que o laudo técnico compõe parte essencial da causa de pedir, pois a decisão
agravada concluiu que o autor deveria ter listado seus pedidos de forma expressa, e
não apenas remeter o Juízo ao parecer técnico.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à não incidência da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar os fundamentos
da decisão sobre essa alegação.
Portanto, demonstra apenas seu interesse em obter nova análise
de matéria devidamente apreciada, o que configura mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
A Corte Especial do STJ já concluiu que "o recurso aclaratório possui
finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA52720017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 80bbe12b-8b95-481c-8dfe-659c2393d7fa

Além disso, a mera irresignação com as conclusões que embasaram o
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado em impugnação aos embargos de declaração, ressalte-se que a litigância
de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida
de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar da rejeição dos embargos declaratórios, não estão
caracterizadas a manifesta inadmissibilidade do recurso ou a litigância temerária,
razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA52720017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 80bbe12b-8b95-481c-8dfe-659c2393d7fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.897.123 / RJ
Número Registro: 2025/0111410-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00240035220168190002 202424512660 240035220168190002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
AGRAVANTE : CONDOMINIO VIVANT CAMPO DE SAO BENTO
ADVOGADOS : ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
KAREN ASSUCENA COSTA PAIVA - RJ240305
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
AGRAVADO
: CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
AGRAVADO
: CONDOMINIO VIVANT CAMPO DE SAO BENTO
ADVOGADOS : ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
Documento eletrônico VDA54009696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 64bbb122-328e-41d1-b07b-ba77eaa0f5b6

KAREN ASSUCENA COSTA PAIVA - RJ240305
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
VAGA DE GARAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO VIVANT CAMPO DE SAO BENTO
ADVOGADOS
: ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
KAREN ASSUCENA COSTA PAIVA - RJ240305
JOSÉ MÁRIO PIMENTEL CAMPOS - RJ253657
EMBARGADO : CINCO DE JULHO INCORPORACOES SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 64bbb122-328e-41d1-b07b-ba77eaa0f5b6